Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007581-03.2022.8.11.0000
Processo originário: Anulatória de Débito Fiscal n. 1009328-59.2022.8.11.0041
Agravante: Francisco Ruiz Brites
Agravado: Estado de Mato Grosso
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, ser comprovado que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.
2. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Ruiz Brites, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1009328-59.2022.8.11.0041, indeferiu seu pedido do benefício da Justiça Gratuita.
A ação de base é referente à Ação Anulatória de Débito Fiscal, interposta pelo Agravante, em razão da Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso (n. 1039786-93.2021.8.11.0041), decorrente da CDA n. 2021444346, no valor de R$331.605,86 (trezentos e trinta e um mil seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), que visa à cobrança de ICMS não recolhido, de forma antecipada, consoante estipulado pelo Regime de Estimativa por Operação Simplificada.
Na aludida ação, o Autor pretende a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, e no mérito, a procedência do pedido, para declarar a nulidade dos atos de constituição da CDA, em razão do vício material apontados na inicial.
O Juízo de piso, contudo, indeferiu a gratuidade da justiça, por entender que, conquanto vigore a presunção de veracidade da necessidade da justiça gratuita, com base nos fatos e fundamentos constantes dos autos, o Autor teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais, porquanto, na hipótese, não haveria indícios suficientes para corroborar sua alegação, de que estaria impossibilitado de prover o pagamento das custas processuais.
Inconformado, o Recorrente afirma que o pagamento das custas e despesas processuais irá prejudicar o seu sustento e da sua família, pois além dessa dívida com a Fazenda Pública, possui, ainda, outras 11 (onze) CDAs, cujo montante em débito fiscal ultrapassa 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Assevera não ter condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer seu sustento e de sua família, porquanto, além da atividade empresarial, é aposentado e recebe menos de R$4.000,00 (quatro mil reais), do INSS, consoante holerite anexo. (id. 125466151)
Juntou a cópia das CDAs, e de seu holeriteo que comprovaria não possuir, atualmente, condições de arcar com as custas da ação proposta.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.
O contexto fático-jurídico revela que Francisco Ruiz Brites propôs a ação Anulatória de Débito Fiscal, atribuindo, à causa o valor de R$331.605,86 (trezentos e trinta e um mil seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
In casu, a pretensão da Agravante se limita à concessão do benefício ora pleiteado, pedido que foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau, que assim decidiu, id n. 54758459):
Verifica-se que a parte autora não colacionou documentos que demonstrassem sua real necessidade ao deferimento do benefício, limitando-se somente a juntar certidões de dívida ativa em seu nome.
Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada.
Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC).
No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira.
1 – Sendo assim, INDEFEREM-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4o, §1o, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2o do Código de Processo Civil.
Sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o Agravante é empresário individual, no ramo de fabricação de laminados e plástico, que passou para a inatividade em 2016, e, também, aposentado pelo INSS, cujo salário mensal é de R$ 3.935,60 (três mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). (id. 125466151).
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Ainda que a parte agravante junte os seus holerites, os documentos per si não demonstram a sua hipossuficiência a ensejar o deferimento da gratuidade.
Não obstante o Agravante requerer o benefício da Justiça Gratuita, também nesta seara recursal, não junta aos autos outros documentos que comprovem a hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício.
Embora exista a previsão do Art. 99, §§2o e 3o, do CPC, de que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tenho que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação da postulante.
Além disso, é de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ,
“a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).
Ademais, observa-se que o Recorrente não trouxe aos autos eletrônicos nenhum outro documento que demonstrasse a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem que houvesse prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Dessa forma, a não concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, mostrou-se acertada, porque o Magistrado singular possibilitou ao Agravante que comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento do valor concernente às custas do processo, e ele não obteve êxito de demonstrar a sua hipossuficiência. (id.80092531, autos de origem)
Isto posto, em razão de o Agravante não se enquadrar, exatamente, no perfil de quem, efetivamente, necessita da concessão integral da benesse da isenção das custas e despesas do processo, a manutenção da decisão, que não concedeu o benefício, é a medida que melhor se adéqua ao caso.
Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara de Direito Público e Coletivo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – APOSENTADO E PRODUTOR RURAL - INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE – PROVA - CONVENCIMENTO DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual, sendo esse o espírito do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 1.060/50.
2. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”
3. Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência do requerente, que pode ser feita através da declaração de pobreza e documentos que retratem sua real situação financeira.
4. Se a natureza da ocupação do requerente, comprovada nos autos, mostra-se incompatível com a definição de hipossuficiência, pode o magistrado, indeferir o benefício, fazendo juízo de valor pelo acervo probatório dos autos.
5. Recurso desprovido. (N.U 1019834-91.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.
2 - A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade. (N.U 1018484-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021).
Feitas essas considerações, e com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO, ao Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Ruiz Brites.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2022.